Tribunal: TJDFT
Processo: 0727993-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727993-44.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVERIO AMORIM, JOSE JACOB TERNES, LINCOLN DE SENA MOURA AGRAVADO: CONDOMINIO JARDIM EUROPA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SILVERIO AMORIM, JOSE JACOB TERNES e LINCOLN DE SENA MOURA tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 18a Vara Cível de Brasília nos autos do processo 0738922-36.2019.8.07.0001. Transcrevo a r. decisão: “Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Pretende a parte autora a concessão de tutela de urgência para que a síndica DIANA CARDOSO DO COUTO continue a representar o condomínio autor até a realização de nova Assembleia para realização de eleição válida, diante da nulidade ocorrida durante a 98a Assembleia Geral Ordinária. Após detida análise do quadro apresentado, entendo que assiste razão a parte autora. Para a concessão de tutela de urgência é necessária a observância dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Não há dúvidas acerca da ocorrência da probabilidade do direito alegado, eis que as 3 ações anotadas na certidão emitida em nome da síndica, que excluiu a sua Chapa da eleição, decorreram de ajuizamentos e comunicações realizadas pela chapa adversa, que logrou-se vencedora na 98a AGO, sob o único fundamento de que a certidão constavam as mencionadas anotações. Observo, inclusive, que uma das mencionadas ações (0712014-24) já foi extinta pela desistência do postulante, bem como que todas as ações anotadas da mencionada certidão foram ajuizadas após a 97a AGO, cuja eleição foi cancelada por ter sido verificada a existência de supostos votos inválidos, cuja questão está sendo apurada no processo n. 0737068-07. Mostra-se desarrazoado e desrespeitoso em relação aos condôminos participantes a exclusão da mencionada Chapa sob este fundamento, pois nenhuma ação foi julgada em desfavor da Sra. Diana, nenhum fato foi reconhecido judicialmente que a desabone, pois nenhuma sentença de mérito foi prolatada, motivo pelo qual as ações decorrem do direito constitucional garantido a qualquer cidadão, que necessariamente serão acolhidas. Não é despiciendo deixar de consignar que a eleição é um procedimento existente para a escolha do melhor representante, observando o interesse dos condôminos adimplentes, ressaltando um certame justo e legal. A mesma sorte verifico acerca do risco de dano para o Condomínio diante da invalidade dos certames realizados e necessidade de um síndico para realizar a administração até que a solução seja alcançada de forma adequada e lícita. Diante do quadro, defiro o pedido de tutela de urgência, diante da observância dos requisitos legais, motivo pelo qual suspendo os efeitos da 98a AGO e determino que a SÍNDICA DIANA CARDOSO DO COUTO continue a exercer a suas funções até a realização de novas eleições ou até o julgamento final da presente demanda, caso a pretensão não seja acolhida, a qual será julgada em conexão a que tramita sob o n. 0737068-07” (ID 52436900 - Pág. 2). Inconformados, os agravantes-réus, que encabeçam a chapa adversária à síndica, insurgem-se alegando que a r. decisão viola norma regimental que exige apresentação de certidão negativa cível e criminal para os candidatos a cargo eletivo (Síndico, Subsíndico, Conselho Consultivo/Fiscal). Liminarmente, requerem a concessão da tutela recursal de urgência a fim de “SUSPENDER A DECISÃO AGRAVADA, GARANTINDO AOS AGRAVANTES ELEITOS NA 98a AGO do dia 08/Dezembro/2019 do Condomínio Jardim Europa, CANDIDATOS ELEITOS POR ACLAMAÇÃO, POSSAM TOMAR POSSE DE SUAS FUNÇÕES DE SÍNDICO e SUBSINDICO na ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO A PARTIR DO DIA 01/JANEIRO/2020” (ID 13364576 - Pág. 14). Os autos vieram conclusos às 19:02 da presente data, 19/12/2019. É o relatório. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Nas razões recursais, os agravantes veiculam simplesmente o requisito formal previsto em deliberação realizada em Assembleia Geral e no próprio Edital de convocação da assembleia realizada que os elegeu por aclamação que exigia “ficha limpa” para os candidatos. Nada obstante a alegação, as questões suscitadas pelos agravantes não infirmam o posicionamento adotado pela eminente magistrada. Com efeito, a eminente Juíza, a esse respeito, ponderou o requisito no caso concreto assinalando que “as 3 ações anotadas na certidão emitida em nome da síndica, que excluiu a sua Chapa da eleição, decorreram de ajuizamentos e comunicações realizadas pela chapa adversa, que logrou-se vencedora na 98a AGO, sob o único fundamento de que a certidão constavam as mencionadas anotações” (ID 13365081 - Pág. 3 ou ID 52436900 - Pág. 2) Nesse contexto, a decisão deve ser, ao menos neste juízo perfunctório, mantida, pois a instabilidade causa potencial prejuízo aos condôminos e à continuidade administrativa do condomínio. Portanto, em juízo de delibação INDEFIRO a medida liminar requerida. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, inclusive, se o caso o comprovante de quitação do débito (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator